Tribunal: TJES
Processo: 5000698-06.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000698-06.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: ROSILENE DE OLIVEIRA JORGE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL. OMISSÃO. TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS PROVIDOS E ACOLHIDOS.

Embargos de Declaração nos autos n° 5000698-06.2020.8.08.0006

Embargante: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO

Embargado: ROSILENE DE OLIVEIRA JORGE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO
, verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que a parte alega que o acórdão foi omisso, ante a ausência de fixação de taxa de juros e correção monetária.

A parte embargada manifestou concordância com o apontamento feito pelo embargante.

Pois bem, passe ao mérito dos Embargos de Declaração.

Compulsando com detença os autos verifico que a razão assiste à parte embargante, isso porque o acórdão limitou-se a reduzir o
quantum
da indenização por danos morais, não apontando o índice dos encargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para integrar o acórdão nos seguintes termos

Sendo assim e em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo REDUZO a indenização por danos morais, a fim de, doravante, estimá-la em R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente
pelos índices da Corregedoria
a partir do julgamento e com
juros de 1% (um por cento) ao mês
, contados da negativação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)